Tribunal: STM
Processo: 7000058-90.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO DPU. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA
660/STF. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA NÃO APRECIADOS. NÃO
INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE. REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. UNÂNIME.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática deste Presidente, que inadmitiu o Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.

A Suprema Corte já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de
normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para que a Suprema Corte analisasse eventual cerceamento, ter-se-ia que adentrar
em apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal, qual seja, a interpretação dada
à Lei nº 13.774/18 proferida pela primeira e segunda instância desta Justiça Castrense.

Ademais, a Defesa insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de
novo a alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030
do CPC.

Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão
agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000058-90.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTES: NELSON FABIAN MIRANDA E GABRIEL SILVEIRA CARNEIRO DA
FONTOURA DANERIS DUTRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2020 a 23/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 15/06/2020 14:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167884c66

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência
AGRAVO INTERNO Nº 7000058-90.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: GABRIEL SILVEIRA CARNEIRO DA FONTOURA DANERIS DUTRA e NELSON FABIAN MIRANDA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO DPU. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA
660/STF. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA NÃO APRECIADOS. não
interposição do cabível agravo em recurso extraordinário pela parte. REJEIÇÃO.
manutenção da decisão recorrida. UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática deste Presidente, que inadmitiu o
Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC, e no
art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
A Suprema Corte já decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação
de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.
Com efeito, para que a Suprema Corte analisasse eventual cerceamento, ter-se-ia que
adentrar em apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal, qual seja, a
interpretação dada à Lei nº 13.774/18 proferida pela primeira e segunda instância desta
Justiça Castrense.
Ademais, a Defesa insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do
inciso I do art. 1.030 do CPC.
Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão
agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em, por unanimidade, rejeitar o Agravo Interno,
mantendo na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 20 de abril de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 15/06/2020 14:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167884c66

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno ajuizado pela Defesa dos ex-Sd Ex GABRIEL SILVEIRA CARNEIRO DA FONTOURA
DANERIS DUTRA e NELSON MIRANDA, contra a Decisão de minha lavra, de 16 de dezembro de 2019, que
não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7001285-52.2019.7.00.0000, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a" [1], e inciso V [2] do Código de
Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV[3], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 1).

Consta dos autos que o recorrente, então Sd Ex GABRIEL SILVEIRA CARNEIRO DA FONTOURA DANERIS
DUTRA, foi flagrado portando material entorpecente no Corpo-da-Guarda do quartel do 25º Grupo de
Artilharia de Campanha (25º GAC) localizado em Bagé/RS. Por sua vez, o outro recorrente, então Sd Ex
NELSON FABIAN MIRANDA, combinou com o ex-Sd DANERIS a entrega da substância entorpecente no
interior da Organização Militar.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor dos Réus, como incursos no crime previsto no
Art. 290[4], caput, na forma do art. 53[5], todos do Código Penal Militar.

Em 15 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, considerando
que os Réus foram licenciados das fileiras das Forças Armadas, passando a ostentarem o status de civil,
deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar na Ação Penal Militar nº 7000129-
52.2018.7.03.0203, de forma monocrática, com base no artigo 30, I-B da Lei nº 13.774/2018, que alterou
parcialmente a Lei nº 8.457/9 (7000129-52.2018.7.03.0203, evento 113).

Irresignado, o Ministério Público Militar apresentou Recurso em Sentido Estrito, distribuído nesta Corte sob o
nº 7000224-59.2019.7.00.0000, pugnando, preliminarmente, pela nulidade da Decisão por falta de elemento
essencial e, no mérito, pela reforma da referida Decisão, a fim de que fosse reconhecida a competência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito (evento 1).

Em Sessão do dia 22 de maio de 2019, os Ministros deste Tribunal, por maioria, conheceram e deram
provimento ao recurso ministerial, para, reformando a Decisão recorrida, determinar o retorno dos autos ao
Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 3ª CJM (7000224-59.2019.7.00.0000, evento 26).

A DPU foi intimada em 28 de junho de 2019 (eventos 43) e interpôs, no mesmo dia, Embargos Infringentes e
de Nulidade, autuados sob o nº 7000817-88.2019.7.00.0000, para ver prevalecer o voto vencido do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA que manteve a Decisão do Juízo a quo.

Em 6 de outubro de 2019, o Ministro Relator Gen Ex Odilson Sampaio Benzi prolatou Decisão monocrática
com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
julgado em 22/8/2019, declarando nula a Decisão do Juízo a quo e todos os atos processuais praticados
subsequentemente , bem como determinou a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Conselho
de Justiça retomasse o processamento e julgamento da APM nº 7000129-52.2018.7.03.0203 (evento 10).

A Defesa interpôs Recurso Extraordinário em 9 de novembro de 2019 (7000817-88.2019.7.00.0000, evento
23).

Em razões recursais aduziu que a Decisão monocrática que afastou a convocação do Conselho Permanente
de Justiça deve ser mantida, pois a Lei nº 13.774/2018, modificou a conformação orgânica da própria Justiça
Militar, em que o Juiz Federal passou a ser o responsável final pelo processo, inclusive para presidir o
Conselho Especial e Permanente de Justiça no 1º grau de jurisdição, nos casos a ele submetidos; que a
competência do Juízo monocrático respeita um dos principais cuidados que o legislador teve ao alterar a
LOJM, qual seja, afastar militares do processamento e do julgamento de Réu civil.

Ao final, requereu que o Apelo Extremo fosse conhecido e provido, para cassar o Acórdão proferido no
Recurso em Sentido Estrito nº 7000224-59.2019.7.00.0000, por ofensa aos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF), da isonomia (art. 5º, caput, CF), do devido
processo legal (art. 5º LIV, CF) e juiz natural (art. 5º, LIII, CF) com escopo de que seja reconhecida a

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 15/06/2020 14:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167884c66
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o presente feito, declarando a sua
nulidade, com o fim de submeter o Recorrente a julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar.

Em Decisão de 16 de dezembro de 2019, considerando que no caso em tela, o Recorrente não exauriu as
vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto em face de Decisão monocrática
proferida pelo Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000817-88.2019.7.00.0000,
em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte, e que os argumentos trazidos pela
Recorrente apenas se voltavam à suposta violação de norma infraconstitucional, qual seja, a interpretação
dada pelo STM à Lei nº 13.774/2018, não admiti o Apelo Extremo, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do Código
de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (7001285-
52.2019.7.00.0000, evento 8).

É contra tal Decisão que se insurge a Defesa.

Nas razões do presente Agravo, aduz que:

"a jurisprudência, apresentada como fundamento, não é paradigma ao pedido do Defensor
Público Federal de Categoria Especial que centra-se na Lei 13.774/18, publicada em
19/12/2018, que mudou a organização da Justiça Militar da União e passou a prever que os
julgamentos dos 'cidadão civil' sejam feitos pelo Juiz Federal da JMU, o Juiz togado."

Prossegue arguindo que a jurisprudência colacionada para inadmitir o RE na parte referente ao princípio do
devido processo legal (Ementa do ARE 748.371 e o Tema 660/STF), não guarda correlação com a lei
13.774/18; quanto ao princípio do Juiz Natural, a decisão fundamentada na Ementa do ARE 11191927 não
tem relação com a pretensão defensiva, pois o Recurso Extraordinário proposto enfoca o referido princípio a
partir da Lei 13.774/2018, existindo, dessa forma, parâmetros diferentes entre o pedido do Apelo Extremo e
""nesse seguimento, posto que a compreensão da afronta constitucional ainda não foi exarada pelo
Supremo Tribunal Federal, inexiste fundamento idôneo para obstaculizar o seguimento do Apelo extremo."

Ao final, requer o juízo de retratação da Decisão monocrática e, caso não ocorra, que o Agravo Interno seja
conhecido e provido, para a subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte "em que se pretende, com
fundamento na Lei 13.774/18, o reconhecimento da competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União
para julgar 'cidadãos civis'".

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugnou pelo conhecimento do presente
Agravo Interno e, no mérito, pelo seu desprovimento, devendo ser mantida a Decisão que negou seguimento
ao Recurso Extraordinário (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do CPC[6], e do art. 118, inc. III, do
RISTM[7].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos esposados no recurso, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida, extrai-se o seguinte trecho, no que interessa ao presente agravo:

"(...) A irresignação não merece admissibilidade, pois o recurso não se amolda à hipótese
de cabimento elencada no art. 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal e art. 131
do RISTM.
A Defesa interpôs o Apelo Extremo (7000817-88.2019.7.00.0000, evento 23) após Decisão

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 15/06/2020 14:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167884c66
proferida monocraticamente pelo Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, em 6 de
outubro de 2019 (7000817-88.2019.7.00.0000, evento 10).
Entretanto, o Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual já se esgotaram
todas as possibilidades de impugnação nas instâncias ordinárias ou na instância única,
originária, a fim de que não haja a ocorrência do vedado julgamento per saltum. No caso
em tela, o Recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo
Extremo foi interposto em face de Decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos
dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000817-88.2019.7.00.0000, em manifesta
afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte [8].

Nesse sentido:

"Ementa. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e
Processo Penal. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário
contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal Militar. 4.
Não esgotamento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281
do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."(ARE 1072090 AgR,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (Grifo
nosso).
"Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ELEITORAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
PRÉVIO REGISTRO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTÂNCIA RECURSAL
NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RECEBIDO PELO PROTOCOLO DO TSE APÓS O TRÍDUO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 6.055/1974. SÚMULA 728 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1091213 AgR, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087
DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018) (grifo nosso).
"Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática.
Não exaurimento de instâncias. Enunciado 281 da Súmula do STF. 3.
Constitucional e Tributário. Artigos 1º e 2º da Lei Complementar n. 110/2001.
Correção monetária do FGTS. Ausência de repercussão geral. Precedente. RE-RG
571.184. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 727143 AgR,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-2012) (grifo
nossos).

Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi interposto
em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000224-59.2019.7.00.0000, este seria manifestamente intempestivo, tendo em
vista que o prazo recursal para a Defesa exauriu-se em 29 de agosto de 2019 e, como
mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 9 de novembro de 2019.

Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da Decisão
Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja porque intempestivo,
caso interposto em razão do Acórdão proferido no mencionado Recurso em Sentido Estrito
nº 7000224-59.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao presente Recurso
Extraordinário.

Ainda que assim não fosse, o requisito formal do prequestionamento com relação às
ofensas aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III,
CF) e da isonomia (art. 5º, caput, CF), não restou atendido, uma vez que as referidas
matérias não foram apreciadas por esta Corte Castrense, incidindo o enunciado da Súmula
nº 282 do STF ("É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada").

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 15/06/2020 14:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167884c66
No que tange à alegada afronta ao princípio do devido processo legal, o Plenário
Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência
de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se
discute a interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à
Lei nº 13.774/2018. Eis o teor do referido tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral." (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Grifos nossos).

Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, a Suprema Corte já decidiu
que também se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme o seguinte
julgado, in verbis:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. (...) CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria
infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz
natural. (...) 5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do
material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta
fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a que se nega
provimento" (ARE 1191927 AgR-segundo, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em 28/06/2019, DJe-170, divulgado em 05-08-2019 e publicado
em 06-08-2019) (Grifos nossos).

Com efeito, os argumentos trazidos pela Recorrente apenas se voltam à suposta violação
de norma infraconstitucional, qual seja, a interpretação dada pelo STM à Lei nº
13.774/2018, culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera
inconstitucionalidade reflexa, incabível de análise por aquela Corte."

Como se verifica, a Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas
diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria que
adentrar na interpretação dada à Lei nº 13.774/18 pela primeira e segunda instâncias desta Justiça
Castrense. Tal hipótese corresponde exatamente ao óbice do precedente citado, na qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.

Ademais, caberia ao Agravante no presente Agravo Interno demonstrar que a tese firmada pelo STF no
referido precedente não se aplica ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo
de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a
reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar
a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 15/06/2020 14:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167884c66
trânsito ao apelo extremo."

Tem-se, portanto, que os fundamentos do agravo deveriam afastar a tese de que, na hipótese, para aferir se
houve de fato, ofensa ao princípio do devido processo legal, seria necessário o reexame das normas
infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.

E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.

Ao revés, a Defesa insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a
alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Quanto aos demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da Decisão agravada, no que
concerne à hipótese de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, a
Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se
desincumbiu, não merecendo, tais argumentos, apreciação no presente momento.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento
sumulado pela Egrégia Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1. 030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
[2] V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal
Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
[3] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134;
[4] Art. 290. O acusado civil, solto, não poderá mudar de residência ou dela ausentar-se por mais
de oito dias, sem comunicar à autoridade judiciária processante o lugar onde pode ser
encontrado.
[5] Art. 53. É extensivo aos peritos e intérpretes, no que lhes for aplicável, o disposto sobre
suspeição de juízes.
[6] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

[7] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

[8] É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada. AGRAVO INTERNO Nº 7000058-90.2020.7.00.0000

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 15/06/2020 14:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167884c66